Tribunal: TJMT
Processo: 1021258-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021258-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRITZKE & KRUGER LTDA - CNPJ: 03.997.932/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BRITZKE - CPF: 407.681.559-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), LEVINO KRUGER - CPF: 650.227.691-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE –
ART. 833, INC. X, CPC – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – INDEFERIDO – FALTA DE PROVA – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – IMPENHORABILIDADE DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – ART. 833, INC. IV, CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. (...)” (AgInt no REsp 1886463/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020)

Na espécie, a parte agravante não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar proteção dada à hipótese do inciso X, do artigo 833 do CPC.

São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada
para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, situação não verificada na espécie.

Conforme a jurisprudência do c. STJ,
a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Levino Kruger, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Banco Bradesco S.A., indeferiu a impugnação à penhora
online
e determinou a liberação dos valores constritos em favor da parte exequente, no total de R$ 33.624,17 (trinta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos).

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, parte do valor bloqueado, na quantia de R$ 25.243,35 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), é proveniente de FGTS e rescisão de contrato de trabalho, além de salários somados a comissões. Aduz que o montante de R$ 8.238,53 (oito mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), decorre da remuneração que recebe do seu atual emprego.

Segue sustentando que o valor localizado em suas contas bancárias é impenhorável, conforme o disposto no art. art. 833, IV e X, do CPC, ante a origem salarial e por estar depositado em conta poupança. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 148235694).

As informações foram prestadas (id. 149280832).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 151857652).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco S.A.
ajuizou ação monitória em desfavor de
Levino Kruger e outros
, visando o recebimento do montante originário de R$ 30.997,89 (trinta mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), oriundo das cédulas de crédito bancário n. 351/2282124 e 351/2734691, cujo mandado monitório foi convertido em mandado executivo.

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via
Sisbajud,
efetivado no montante total de
R$
33.624,17 (trinta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos), localizado nas contas bancárias de titularidade de
Levino Kruger.

Diante disso,
o executado compareceu nos autos, apresentando impugnação à penhora, aduzindo a impenhorabilidade do montante bloqueado, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, pois os valores localizados na conta poupança são provenientes de rescisão de contrato de trabalho, com FGTS e multa, bem como salários e comissões que recebeu como motorista de caminhão, conforme demonstram os extratos bancários, os termos de rescisão de contrato de trabalho e a CTPS. Assevera que o valor bloqueado da conta corrente corresponde à remuneração que recebe do seu atual emprego, juntando extratos bancários.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a impugnação à penhora
online
e determinou a liberação dos valores constritos em favor da parte exequente, na quantia de R$
33.624,17 (trinta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
parte do valor bloqueado, na quantia de
R$ 25.243,35 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), é proveniente de FGTS e rescisão de contrato de trabalho, além de salários somados a comissões. Aduz que o montante de R$ 8.238,53 (oito mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), decorre da remuneração que recebe do seu atual emprego.

Segue sustentando que o valor localizado em suas contas bancárias é impenhorável, conforme o disposto no art.
art. 833, IV e X, do CPC, ante a origem salarial e por estar depositado em conta poupança.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020 - negritei)

Desse modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que o aludido entendimento não se amolda ao caso em apreço, pois, além do agravante não demonstrar que o valor constrito é necessário para a sua subsistência, restou evidenciado que não há intenção do mesmo em poupar o valor bloqueado.

Digo isso, porque, conforme se infere do extrato da conta poupança juntado no id. 147833684, embora tenha sido depositado o saldo do FGTS em 02.07.2020, no valor de R$ 16.719,40 (dezesseis mil, setecentos e dezenove reais e quarenta centavos), houve significativa movimentação bancária no transcorrer com tempo, com entradas que superam o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
restando evidente a incompatibilidade com a intenção de poupar recursos.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
Extrai-se do extrato bancário acostado, que a impugnante/executada vem se utilizando da conta poupança mencionada como conta corrente, fazendo depósito, retiradas e pagamentos, desnaturando, em princípio, a finalidade de poupança que o legislador pretendeu preservar ao editar a Lei 11.382/2006, e, consequentemente, desconfigurando a impenhorabilidade ao caso dos autos.”
(id. 95943026 – autos de origem)

À vista disso, considerando as particularidades do caso, é certo que a aplicação da regra da impenhorabilidade aos valores oriundos de movimentações financeiras comuns, acabaria por desvirtuar o intuito da norma legal, que é proteger o mínimo existencial.

Outrossim, considerando que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a intenção de usar a referida conta bancária como forma de investimento financeiro, reafirmo, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada
.”
(RAI n. 1021395-19.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.03.2022 – negritei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

III –
No caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora
”.
(RAI n. 1025850-61.2020.811.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.03.2021 – negritei)

Ademais, nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4a T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Superado esse ponto, quanto à alegação de que a quantia de R$ 8.238,53 (oito mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), constrita da conta corrente de sua titularidade junto ao Banco do Brasil S.A., é impenhorável pois decorre da remuneração que recebe do seu atual emprego, tenho que a razão acompanha em parte o recorrente.

Isso porque, o agravante logrou êxito em comprovar que recebeu, no dia 01.11.2021, a quantia de R$ 5.173,90 (cinco mil, cento e setenta e três reais e noventa centavos), da Agrosyn Comércio e Representação de Insumos Agrícolas Ltda. (id. 147833682), empresa na qual trabalha como motorista de caminhão, conforme demonstra a carteira de trabalho digital constante no id. 147833686.

Nesse passo, o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

In casu
, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto neste ponto, haja vista que a pretensão da penhora de verba salarial afronta diretamente a regra destacada.

À vista disso, resta evidente a impenhorabilidade da remuneração, com exceção dos casos em que se busca liquidar débito oriundo de prestação alimentícia, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Desse modo, considerando que a lei processual não faz qualquer outro tipo de ressalva quanto à impenhorabilidade, não pode o intérprete restringir a garantia legal (da proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana), de modo a permitir a penhora sobre a remuneração do executado.

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei)

Destarte, a jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada
para o pagamento de obrigação alimentícia, ou de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, confira:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, C/C O § 2°, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.861.912/SP, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2022 – grifei e negritei)

In casu
, verifico que não há como excepcionar a regra de impenhorabilidade da remuneração do agravante, tendo em vista que não se trata de obrigação alimentícia, tampouco restou demonstrado que o executado recebe valor superior a 50 salários mínimos, mormente considerando que a parte recebe mensalmente R$ 5.173,90 (cinco mil, cento e setenta e três reais e noventa centavos), razão pela qual a decisão merece reparo neste ponto.

Destarte, quanto ao valor remanescente bloqueado na aludida conta, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade, pois embora o agravante tenha demonstrado que é decorrente de remuneração recebida do atual emprego, a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA ALIMENTAR VISLUMBRADA, PORÉM, NÃO DE MANEIRA ABSOLUTA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 649, X, DO CPC/1973. IMPENHORABILIDADE ASSEGURADA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção firmou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido
- e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014). (...)”
(AgInt no REsp n. 1.540.155/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019 - negritei)

À vista disso, considerando que o bloqueio ocorreu em 10.11.2021 (id. 69759590 – autos de origem), é protegida pela regra da impenhorabilidade somente a quantia de R$ 5.173,90 (cinco mil, cento e setenta e três reais e noventa centavos), recebida em 01.11.2021 (id. 147833682).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece parcial reparo,
para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de
R$ 5.173,90 (cinco mil, cento e setenta e três reais e noventa centavos)
constrita e determinar o imediato desbloqueio do montante e a anulação parcial da penhora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023